Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728014-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Edgar dos Santos Almeida (ID no 25667117, págs. 1-17), contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 24913742, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO